Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. CIÊNCIA POSTERIOR. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe a extinção do feito, sem análise do mérito.
2. Uma vez disponibilizado pelo impetrado, por vias administrativas, o leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, antes mesmo da comunicação do deferimento da liminar, não há que se falar em pretensão resistida, de forma que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
3. Ordem denegada.